Tribunal: STF
Processo: AI 472896
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-30
Data de publicação: 2010-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Agravo Regimental no Agravo de Instrumento. 2. Embargos protelatórios. Imposição de multa de 10%. Baixa dos autos independentemente do trânsito em julgado 3. Embargos de declaração rejeitados.